Tribunal: TJES
Processo: 5003365-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003365-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SARA MESQUITA DA BOA MORTE e outros

AGRAVADO: MICHELLE RANGEL ALMEIDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. VISITAÇÃO ENTRE IRMÃOS UNILATERAIS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por SARA MESQUITA DA BOA MORTE em face de decisão da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória, nos autos de ação de regulamentação de visitas, que concedeu tutela de urgência para permitir visitas entre o menor Allan Mesquita Almeida e sua irmã unilateral paterna, MICHELLE RANGEL ALMEIDA. A agravante alega que a recorrida nunca teve relação estreita com o menor, alegando abandono afetivo, e que a visitação estabelecida não atende aos interesses da criança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a regulamentação de visitas entre irmãos unilaterais atende ao melhor interesse da criança; e (ii) verificar se a decisão de primeiro grau, que concedeu a tutela de urgência autorizando as visitas, deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito de convivência familiar, previsto no art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), deve prevalecer, sendo garantido pela sociedade e pelo Poder Público, salvo circunstâncias excepcionais.

4. A decisão de origem, que regulamentou as visitas de forma gradual e monitorada, baseia-se em laudo técnico que concluiu que a convivência entre a requerente e o menor seria benéfica, ainda que de forma progressiva, tendo em vista os interesses da criança.

5. O entendimento jurisprudencial pátrio, ainda que aplicado com mais frequência a pais e filhos, pode ser estendido aos irmãos, reforçando o direito ao convívio familiar para fortalecimento de laços afetivos e desenvolvimento saudável.

6. Não foram apresentados elementos que desabonem a irmã agravada ou que justifiquem a suspensão da convivência familiar, sendo a decisão judicial coerente com os interesses da criança e a jurisprudência consolidada.

7. A proximidade do magistrado de primeiro grau com as provas produzidas confere-lhe maior capacidade de julgar adequadamente os interesses da criança, especialmente em processos envolvendo o direito de visitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O direito à convivência familiar entre irmãos unilaterais, nos termos do art. 4º do ECA, deve ser incentivado, salvo circunstâncias excepcionais.

2. A decisão judicial que regulamenta as visitas com base em laudo técnico deve ser mantida, considerando-se o melhor interesse da criança.

Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 4º; CC, art. 1.589.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 19114823120218130000, Rel. Des. Jair Varão, 3ª Câmara Cível, j. 04/11/2021; TJMG, AI 1.0000.22.263064-2/001, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 23/06/2023; TJ-RS, AI 50478251020218217000, Rel. Mauro Caum Gonçalves, 8ª Câmara Cível, j. 05/08/2021; TJ-SP, Ap 10008740220168260456, Rel. J.B. Paula Lima, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 29/05/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto p
or

SARA MESQUITA DA BOA MORTE
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória nos autos da ação de regulamentação de visitas n. 5026195-22.2022.8.08.0048, proposta por
MICHELLE RANGEL ALMEIDA
,
decisum
este que concedeu a antecipação da tutela e autorizou iniciar o regime de visitas nos moldes apontados pela equipe técnica.

Em

suas razões
(ID
7689248
), a
agravante aduz que
MICHELLE RANGEL ALMEIDA
não tem e nunca teve relação estreita com o menor e a modalidade de visitação estabelecida não atende aos interesses da criança. Alega que a recorrida não participou da infância do menor, em claro abandono afetivo, e após a morte do genitor, pretende aproximação injustificada.

Nesse contexto, requer o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de suspender os efeitos da decisão.

Decisão ID 7742546, por intermédio da qual foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões (ID 9450684).

Manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 9640901) pelo não provimento do recurso.

Pois bem.
Analisando o caso vertente em sede de cognição sumária, típica desta etapa processual, concluí que razão não assiste à agravante.

Na decisão vergastada, o juiz de primeiro grau assegurou o direito de visitação à irmã unilateral paterna do menor Allan Mesquita Almeida, nos seguintes termos:

“[...] Cuida-se de ação de regulamentação de visitas proposta por MICHELE RANGEL DE ALMEIDA, qualificada nos autos, em face de SARA MESQUITA DA BOA MORTE, quanto à criança Allan Mesquita Almeida.

Na petição inicial a autora afirma que é irmã unilateral paterna de Allan Mesquita Almeida, nascido aos 07/12/2012; que o pai de ambos faleceu na data de 01/09/2021, e que, desde então, a autora não conviveu mais com seu irmão, já que a mãe dele e requerida nos autos supostamente impede o contato entre eles.

[...] Dito isso, uma vez que devidamente citada, a requerida SARA MESQUITA DA BOA MORTE não ofereceu contestação no prazo legal, declaro sua revelia sem presumir a veracidade dos fatos articulados na inicial, dada a indisponibilidade do direito envolvido.

No tocante ao pedido de tutela de urgência consistente na regulamentação de visitas, o perigo de dano é evidente, já que
a criança Allan, que antes tinha convívio com sua irmã, agora aparentemente encontra-se impedido de visitá-la, em razão de conflitos de interesses envolvendo as partes após e os bens deixados após o falecimento do genitor da criança e da requerente, fatos colhidos no estudo social lançado no ID 36509506
.

No entanto,
em que pesem as divergências existentes no seio da família, deve prevalecer é a convivência familiar, estabelecido como direito da criança e do adolescente e dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público, nos termos do art. 4º, do Ecriad
.

Sendo assim, na espécie, presentes os requisitos da probabilidade do direito reclamado e o perigo de dano, ressoa coerente e benéfico à criança envolvida, o deferimento da tutela de urgência com o consequente início das visitações.

Em razão do exposto,
CONCEDO a antecipação de tutela e AUTORIZO a iniciação de regime de visitas pleiteado na inicial nos moldes apontados pela equipe técnica, a saber
:

1. Que num
primeiro trimestre a visitação ocorra uma vez por mês, durante uma tarde ou mãe do final de semana, preferencialmente no domicílio dos primos paternos, Alessandra e seu filho Gabriel (Rua José Ângelo de Oliveira, 44, Ilha de Santa Maria, Vitória ES, cel 997331388 e 992567777), ficando ao crivo das partes estabelecer quem levará e buscará a criança
.

2.
Ao final de três meses, AUTORIZO a ampliação das visitas para outros espaços e lugares, observada a periodicidade indicada no item “1”
.

Findo o período de um semestre de visitas, determino o retorno do feito ao SSP, para que apresente parecer final. [...]

Como se denota, a regulamentação das visitas da maneira realizada pelo Juízo
a quo
se deu, precipuamente, pelo fato de que a criança, que antes convivia com sua irmã, encontra-se aparentemente impossibilitada de fazê-lo em virtude de conflitos entre as partes em razão dos bens deixados após o falecimento do genitor do menor e da requerente; e, ainda, pelo fato de que, como regra, deve prevalecer a convivência familiar, enquanto princípio basilar e direito fundamental da criança e do adolescente, a ser garantido pela sociedade e pelo Poder Público.

É certo que, na esteira da remansosa jurisprudência pátria,
“o direito de visitação dos genitores com relação aos filhos menores deve ser concretizado em atenção ao melhor interesse desses observado o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 4º, caput, bem como o direito dos menores à convivência familiar, previsto no art. 19, caput, ECA”
(TJ-MG - AI: 19114823120218130000, Relator: Des.(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 04/11/2021, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2021)

Até porque, “[...]
a visita ao menor constitui um direito conferido aos pais e à família, com fulcro no art. 1.589 do Código Civil, a fim de se alcançar uma vida familiar estável e sadia. [Assim,] ausente aos autos fatos que desabonem o genitor, verifica-se que a convivência paterno-filial deve ser regulamentada, até uma melhor instrução nos autos principais
[...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.263064-2/001, Relator: Des. Carlos Roberto de Faria, 8ª Câmara Cível Especializada, J 23/06/2023, DJ 26/06/2023).

Ainda que os precedentes mencionados não se relacionem diretamente com o direito de visitação da irmã, a mesma razão de decidir pode ser aplicada ao caso concreto, de forma que, ressalvadas situações excepcionais, deve ser garantido o direito de visita ao menor em favor de seus familiares.

A meu ver, a decisão objurgada compatibiliza o melhor interesse da criança com as particularidades do caso concreto, possibilitando que seja assegurada a convivência familiar, não havendo de se falar, por ora, na possibilidade de alteração da determinação judicial.

Penso que a fixação do regime de visitas da forma realizada na primeira instância se harmoniza com a jurisprudência pátria, que é clara ao estabelecer que o direito de visita tem escopo de fortalecer o convívio familiar, sendo aplicável à irmã, ainda que tenha se mantido distante durante lapso temporal anterior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. VISITAÇÃO ENTRE IRMÃOS. COVID-19. O direito de visitas não é, em absoluto, um privilégio dos pais, mas, sim, um direito da criança - cujos interesses devem prevalecer sobre os de qualquer outro.
Assim, salvo situação extraordinária, merece incentivo a visitação, não só dos pais em relação aos filhos, mas também aos irmãos.
Nesse viés, notória a situação ocasionada pelo país afora em razão da pandemia, que já dura muitos meses, sem previsão de término. No entanto,
a relação entre irmãos deve ser privilegiada no intuito de manter o convívio e as relações de afeto.
No caso dos autos, em que pese o esforço argumentativo da parte agravante no intuito de demonstrar que o pedido está amparado na preocupação com a saúde do filho, não há justificativa plausível para que seja obstada a convivência do menor com a irmã, proporcionando à prole adequado desenvolvimento, desde que tomados todos os cuidados e medidas pertinentes a fim de reduzir e/ou evitar o risco de contágio pelo novo coronavírus.\nAGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 50478251020218217000 RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Data de Julgamento: 05/08/2021, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 06/08/2021)

REGULAÇÃO DE VISITAS ENTRE IRMÃOS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. Regulamentação de visitas. Apelo da autora, insurgindo-se contra
sentença que fixou o regime de visitas ao irmão. Inexistência de indícios de que a convivência do menor com a recorrente ofereça qualquer tipo de risco. Descabido impedir que os laços de amizade companheirismo e de amor fraternais sejam estreitados.
A criança reside a 570 quilômetros das irmãs maternas, o que torna impraticável o regime de visitas estabelecido para as festas de fim de ano. Extensão do direito de convivência também para as férias de verão, durante quinze dias. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido. (TJ-SP 10008740220168260456 SP 1000874-02.2016.8.26.0456, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 29/05/2018, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2018)

Como se extrai, salvo situações extraordinárias plenamente justificadas, deve ser incentivada a formação de vínculos entre irmãos, inclusive pela via do direito de visitação, de forma a permitir a criação de laços afetivos e manutenção de convívio.

Neste ponto, convém ressaltar que o posicionamento adotado pelo julgador de origem está em consonância com a conclusão constante no laudo técnico (ID 36509506) acostado aos autos:

[...] Assim, de toda a análise empreendida entendemos que a convivência da requerente com o irmão tende a ser vantajosa para a criança. Contudo consideramos que ela precisa ser gradual e com baixa frequência, além de submetida a nova avaliação após seis meses do início da visitação, caso autorizada judicialmente.

Em termos mais específicos sugerimos que a visitação aconteça uma vez por mês, durante uma tarde ou manhã do final de semana. Para isso a genitora poderá levar ou buscar ou acordar com ente familiar à sua escolha.

Nos três primeiros meses, conforme devidamente consultado com os familiares, sugerimos que a visita aconteça no domicílio dos primos paternos senhora Alessandra e seu filho Gabriel ( Rua José Ângelo de Oliveira, 44, Ilha de Santa Maria, Vitória ES, cel 997331388 e 992567777) ambiente que consideramos acolhedor e neutro, ao qual a requerente também precisará comparecer para, aos poucos, se aproximar do irmão e tentar a retomada de sua confiança e afeto.

Nos três meses seguintes, se houver interesse das partes, a visitação poderá se ampliar para outros espaços e lugares.

Ao final dos seis meses iniciais uma reavaliação seria desejável para apontar a adequação do seguimento ou intensificação do processo ou até mesmo a sua suspensão. [...]

Assim, tenho por razoável a manutenção da decisão de origem levando em conta também a proximidade do magistrado de primeiro grau com as provas, o que lhe confere maior possibilidade de estabelecer a medida adequada aos interesses da criança.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado, que corrobora com o entendimento de que, em situações como as quais, a proximidade do julgador das provas deve ser levada em conta no exame de agravo de instrumento:

[...] 2.
Existência nos autos de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 3. O Juiz de primeiro grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa, concluindo pela concessão da tutela.
[...] (TRF 3ª R.; AI 5023209-19.2022.4.03.0000; SP; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado; Julg. 07/12/2022; DEJF 19/12/2022)

O entendimento que estou a externar está ainda em consonância com a manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 9640901):

[...] Em que pesa a dificuldade de obter a verdade nesse momento processual, vale tomar por base o Laudo técnico5 produzido pela equipe técnica do Juízo a quo, que sugeriu pela convivência gradual e com baixa frequência numa primeira fase.

Certamente, o estreitamento da relação entre os irmãos Michelle Rangel Almeida e Allan Pierry Mesquita Almeida é medida deveras salutar, até mesmo para o desenvolvimento do menor, não só no campo pessoal, mas, e sobretudo, no campo sociofamiliar
.

Obviamente que o Juízo a quo teve a sabedoria salomônica de graduar esse primeiro contato, já que a convivência entre os irmãos por questões de desencontros familiares parecia escassa naquela oportunidade, e, assim, seguindo sugestões da equipe técnica do Serviço Social e Psicológico – SSP, permitiu encontros entre eles.

Compulsando o feito matriz, observamos a realização de novo laudo técnico que corrobora satisfatoriamente o contato entre os irmãos, e que certamente será objeto de apreciação pelo Juízo a quo com observância das anotações nele contidas.

Contudo,
para o momento, considerando que o objeto do presente recurso é a revisão da decisão proferida sob o ID 37942134 – sobre a qual deve se ater esse Órgão Fracionário –, nela não se vislumbra qualquer nulidade, pelo contrário, houve satisfatória fundamentação ao reconhecer danosa a demora em reatar a convivência dos irmãos, assim como estar ocorrendo a supressão desse direito familiar
.

Assim, sob essa perspectiva,
não parece minimamente razoável que a Agravada e o menor Allan Pierry Mesquita Almeida sejam indefinidamente privados do convívio familiar, a despeito da litigiosidade das partes observada nestes autos
.

Esta Procuradoria de Justiça Cível entende, assim como o Juízo de piso, que neste momento a medida mais salutar e consentânea aos interesses da criança é a manutenção do estreitamento dos laços com sua irmã, ora Agravada, em períodos de convivência previamente estabelecidos de forma gradual.

Ante o
exposto, conheço do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão que
autorizou o início do regime de visitas nos moldes apontados pela equipe técnica.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/10/2024 às 15:23:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53493401102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.